Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-65.2022.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000102-65.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO SUARES DA SILVA - CPF: 634.727.263-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAUL ALVES DE PAULA - CPF: 030.112.611-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSSON SILVA SANTOS - CPF: 620.714.113-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RITA BARBOSA DE MOURA - CPF: 034.742.733-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON CESAR BATISTA - CPF: 034.562.531-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GABRIEL SUARES DA SILVA - CPF: 630.220.203-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA INCLUINDO OS TIPOS PENAIS DERIVADOS – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA INCÓLUME – 2.
VINDICADA A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Logo, não há falar em nulidade do julgamento
in casu
, se o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, resultando na plausibilidade na proposição acusatória, notadamente quanto aos tipos penais derivados, razão pela qual a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GUSTAVO SUARES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

GUSTAVO SUARES DA SILVA
, em face da r. sentença vista no ID 174638712, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da ação penal n.º
1000102-65.2022.8.11.0094
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.º, incisos II, III e IV, do CP
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
13
(treze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 174638775, a i. Defensoria Pública vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o reconhecimento das
qualificadoras do motivo fútil, meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-las. Subsidiariamente, postula a
isenção de custas processuais
,
por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita.

As contrarrazões são vistas no ID 174638787, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 106875517, opinando pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 96823982 - Pág. 13)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
GUSTAVO SUARES DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que

no dia
06 de março de 2022, por volta das 20h10, na Rua D, lote 13, no Distrito de Americana do Norte, pertencente à comarca de Tabaporã/MT, o réu
GUSTAVO SUARES DA SILVA
, agindo com inequívoco animus necandi, na posse de arma branca, tipo faca, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou seu irmão,
Antônio Gabriel Suares da Silva
.

Narram os autos que, na data dos fatos, após terem um desentendimento, a vítima foi atingida na região lombar pelo denunciado com um golpe de faca. Ato contínuo, ao tentar sair do local, o ofendido foi novamente surpreendido pelo acusado, que agindo, com inequívoco ânimo homicida, desferiu mais golpes de faca contra aquele, causando-lhe as lesões que resultaram em sua morte.

1.

Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado,
sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante
questiona o reconhecimento pelos jurados dos tipos penais derivados
, arguindo, em suma, que a condenação nos termos estabelecidos se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida,
em nome da soberania dos veredictos”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, o ora apelante confessou a prática delitiva, tanto na fase policial quanto em seu interrogatório judicial e diante dos jurados (ID 174630617 e ID 174638707), contudo,
GUSTAVO
alegou ter agido, em linhas gerais, como forma de se defender da ação de seu irmão
Antônio
, que teria arremessado uma latinha de cerveja contra seu rosto, lhe desferido um soco, bem como determinado que saísse de perto; assim, o contexto da confusão estabelecida entre os irmãos teria irado o réu, que muniu-se com uma faca e alvejou
Antônio
.

Nada obstante as assertivas apresentadas pela defesa técnica, especialmente ao conferir destaque ao sabido entreveiro estabelecido entre a vítima e o réu, não se desconhece a presença de elementos de prova amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que contextualizam o ilícito e subsidiam
o veredito no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos.

Segundo a i. Defesa, é indevida a incidência da qualificadora atinente ao

motivo fútil
, uma vez que o réu teria agido ante a tensão de uma discussão com a vítima, seu irmão, quem teria lhe arremessado uma lata de cerveja contra o rosto.

Contudo, desde a denúncia é consignada a presença do tipo penal derivado devido à somenos importância do desentendimento havido entre o réu e a vítima, enquanto irmãos, de modo que os conselhos dados pelo ofendido, enquanto irmão mais velho, teriam desagrado o apelante, bem como por este último ter se irado com a conduta de
Antônio

em jogar
“uma latinha em sua direção” sic
ID 174638704 - Pág. 2.

A despeito dos combativos argumentos defensivos, cumpre frisar a existência de elementos nos autos aptos a respaldar a proposição deduzida pelo i. órgão de acusação quanto à desproporcionalidade entre a mola propulsora da infração e o ato delitivo em si, ou seja, quanto à presença do tipo penal derivado do art. 121, §2.º, inc. II, do Código Penal.

Nesse sentido, tanto o réu
GUSTAVO
, quanto a testemunha
Maria Rita Barbosa de Moura
, que estava próximo ao local do ocorrido, bem como dos policiais militares que presenciaram a confissão extrajudicial do acusado,
Raul Alves de Paula
e
Welliton Cesar Batista
, todos contextualizam o ilícito em meio a um desentendimento banal entre os irmãos, aparentemente motivado pela irresignação do réu após a vítima pedir para que
GUSTAVO
se afastasse dele, a fim de não chamar a atenção da polícia, bem como teria supostamente jogado uma latinha de cerveja no rosto do réu.

Outrossim, o testemunho do policial
Welliton Cesar Batista
foi pontual em descrever a narrativa apresentada pelo acusado tão logo foi preso, no sentido de que “
Meu irmão começou a ficar me tirando. Eu não gostei. Aí parece que os dois começou a discutir ali e não sei, não lembro se foi tapa ou se foi lata. Foi nisso que ele foi para a casa. Que eu acho que dá uns 200, 300 metros dali, pegou a faca e voltou
”
sic
ID 174637738 - Pág. 17.

Tal circunstância foi mencionada pelo oitivado novamente em plenário e igualmente replicada pelo policial
Raul Alves de Paula,
destacando que o réu afirmou ter cometido o ilícito para que o irmão
“aprendesse a não bater na cara de homem” sic
ID 174638707.

Destarte, verificando-se a existência de suporte probatório mínimo capaz de especar a conclusão dos jurados de que
o móvel propulsor do ilícito se afigura desproporcionalmente insignificante diante da reação homicida
, impõe-se manter a qualificadora atinente à motivação fútil, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

Quanto à qualificadora do
meio cruel
, pois, tem-se que o Conselho de Sentença acolheu a tese de que, a partir das múltiplas lesões às quais a vítima foi submetida, consistentes em diversos golpes de arma branca, ao menos por 03 (três) vezes, com lesões de caráter corto contusa e perfuro incisa, das quais ao menos uma
“transfixou um arco costal abaixo da clavícula atingindo os vasos subclávios, essa perfuração penetrou até a cavidade torácica, o local através do qual o sangue acumulou no tórax” sic
ID

174630582 - Pág. 4; tendo o laudo pericial concluído que a morte da vítima ocorreu em decorrência de choque hipovolêmico.

Neste cenário, embora a referência vazia à multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima, por si só, não seja suficiente para caracterizar a qualificadora do meio cruel; no caso dos autos é axiomática a existência de substrato probatório robusto indicando que as lesões infligidas ao ofendido em diversas partes do seu corpo (tanto na região frontal quanto anterior), aliada ainda às declarações dos policiais
Raul Alves de Paula
e do réu, no sentido de que
GUSTAVO
teria deixado seu irmão caído ao chão já alvejado (ID 174638707), a justificar a incidência da qualificadora em questão.

A isto se alia a assertiva de
Jeferson Silva Santos
, ponderando ter encontrando a vítima em via pública
“derramando bastante sangue” sic
ID 174637738 - Pág. 19, de modo que as circunstâncias amealhadas deixam à evidência o desejo de que lhe fosse imposto um intenso e desnecessário sofrimento físico a justificar a decisão dos jurados.

A mesma conclusão alcança a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, é certo que fora descrita na denúncia (ID 174636948), reconhecida na pronúncia (ID 174637738) e acolhida pelos jurados sob o viés da surpresa no ataque, uma vez que a vítima estaria desarmada, sendo surpreendida pelo réu, já munido com uma arma branca, a golpeando diversas vezes.

O próprio relato do réu em juízo dá margem à alegada surpresa em sua ação, assim como os relatos dos policiais militares que atuaram ocorrência e presenciaram a confissão externada pelo réu,
Raul Alves de Paula
e
Welliton Cesar Batista
, elucidando que o ilícito se consumou à míngua de chance de defesa por parte do ofendido, já que os golpes ocorreram de inopino, enquanto a discussão inicial já teria se encerrado (ID 174638707).

Por sinal, as declarações judiciais do policial
Welliton Cesar Batista
contextualizam o afastamento do réu do local onde houve a discussão com a vítima, oportunidade em que teria ido até sua residência, se munido com uma faca e então regressado.

E, a título de reforço argumentativo, cumpre destacar a referência feita pelo policial
Raul Alves de Paula
perante os jurados quanto à possível ocorrência dos golpes em dois momentos distintos, enquanto a vítima tentava se afastar de seu agressor, no sentido de que possa ter sido perseguida pelo réu (ID 174638707).

Outrossim, o laudo de necropsia é pontual em destacar a presença de “
ferida corto contusa região espondiliana” sic
ID 174630582 - Pág. 3, próxima à lombar, registrando, ainda a

inexistência de ferimento de defesa
, compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória
.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora com a versão declarada pelo réu, notadamente quando o réu
GUSTAVO
teria confrontado seu irmão no contexto da discussão travada; cumpre elucidar que, na hipótese dos autos, o tipo penal derivado se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, sob o viés da
surpresa no ataque
, existindo nos autos indícios de que o acusado procurou, com sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.

Tais perspectivas, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, evidenciam que o reconhecimento das qualificadoras da ação delitiva
não se trata de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Portanto, alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do pleito de isenção de custas processuais:

Por fim, é pleiteada a
“isenção de custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita” sic
ID 174638775 - Pág. 16.

A despeito da condição do recorrente de assistido pela i. Defensoria Pública, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em
despesas decorrentes da tramitação do processo
, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Via de consequência, ainda que assistido pela i. Defensoria Pública, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, sendo-lhe facultado, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GUSTAVO SUARES DA SILVA
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da ação penal n.º
1000102-65.2022.8.11.0094.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023